Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL (DIFAL/ICMS). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO REJEITADO. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SS 0706978-14.2022.8.07.0000. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. INCIDENCIA DA SÚMULA 213 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a conclusão dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, mostra-se desnecessária a manutenção da suspensão do processo imposta por este órgão julgador.
2. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996, a qual é regulamentada pelo Decreto 18.955/1997. 3.1. A cobrança da diferença de alíquota interestadual foi instituída no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 5.546/2015, mas, à luz do entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, em sede de repercussão geral (Tema 1.093), esta cobrança não era possível diante da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais.
4. A Lei Complementar 190/2022 – editada posteriormente ao entendimento exarado pelo STF –, passou a regulamentar a questão do DIFAL/ICMS, em atendimento ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, tornando possível ao ente tributante a cobrança desta diferença de alíquota. 5.1. O STF, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7070 e 7078, decidiu que o art. 3o da LC 190/2022 é constitucional, razão pela qual a Fazenda Pública deve observar a anterioridade nonagesimal para a cobrança da diferença de alíquota, não exigindo o aludido tributo no período de 05 de janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022 (90 dias).
5. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166 do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante.
6. Por força do disposto no art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999 e art. 927, I, do CPC, deve-se afastar a ordem de suspensão ordenada nos autos da SS 0706978-14.2022.8.07.0000, permitindo-se a imediata produção de efeitos.
7. Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de ordem, em mandado de segurança, declarando direito à compensação ou restituição de créditos tributários não atingidos pela prescrição, não implica indevidos efeitos patrimoniais pretéritos, nem violação a Súmula 271 do STF. Incidência da Súmula 213 do STJ. Precedentes deste TJDFT. 7.1. “Esse direito decorre de provimento de natureza meramente declaratória, cujos efeitos serão posteriores ao trânsito em julgado, e ocorrerá na esfera administrativa, sujeito à fiscalização pela Administração Tributária” (Acórdão 1796890, 07037252720238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023).
8. Apelação da parte impetrante conhecida e provida.
9. Remessa Necessária e recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL conhecidos e parcialmente providos.